Tribunal: TJMT
Processo: 1040637-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1040637-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIO ABEILARD DA SILVA - CPF: 089.656.616-17 (ADVOGADO), EVANICE LUDIMILA SANTANA ARAUJO - CPF: 092.764.056-23 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IVANILDES LEITE DA CRUZ BENITES - CPF: 266.210.451-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação indenizatória. pasep. Impugnação justiça gratuita. Não conhecimento. Ônus da prova. Prescrição. Ilegitimidade passiva e incompetência. Falta de interesse de agir. Preliminares rejeitadas. Honorários periciais. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência e falta de interesse de agir, afastou a prescrição e determinou a produção de prova pericial contábil, com deliberação posterior para que o custeio fosse suportado integralmente pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à impugnação da justiça gratuita; (ii) estabelecer se houve correta distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1.300 do STJ; (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória relativa ao PASEP; (iv) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual; (v) estabelecer se há ausência de interesse de agir da autora; e (vi) definir a responsabilidade pelo custeio da prova pericial.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se o conhecimento do recurso quanto à justiça gratuita, pois não houve concessão do benefício, inexistindo interesse recursal.

4. Mantém-se a distribuição do ônus da prova conforme o art. 373 do CPC e o Tema 1.300 do STJ, sem aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou inversão probatória.

5. Reconhece-se a incidência da prescrição decenal prevista no art. 205 do CC, conforme Tema 1.150 do STJ. Define-se que o termo inicial da prescrição ocorre com a ciência dos desfalques.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante (Tema 1.150) no sentido da legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por alegadas falhas na gestão de contas do PASEP, bem como da competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas dessa natureza.

7. Afasta-se a alegação de falta de interesse de agir, pois o saque dos valores não implica quitação das diferenças controvertidas, tratando-se de matéria de mérito que demanda dilação probatória.

8. O custeio da perícia cabe à parte que a requereu, nos termos do art. 95 do CPC, não se confundindo ônus da prova com ônus financeiro da prova.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações relativas ao PASEP, com termo inicial na ciência dos desfalques. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas do PASEP, sendo competente a Justiça Estadual. 3. A distribuição do ônus da prova deve observar o art. 373 do CPC e o Tema 1.300 do STJ, sem inversão automática. 4. O saque dos valores da conta vinculada não afasta o interesse de agir para pleitear diferenças supostamente devidas. 5. O custeio da prova pericial incumbe à parte que a requer, independentemente da distribuição do ônus probatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CPC, arts. 95, 373 e 466

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387; STJ, Tema 1.300; STJ, Súmula 42; TJMT, AI 1042511-42.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.03.2026; TJMT, AC 1000931-49.2024.8.11.0038, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

Banco do Brasil S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na

Ação de indenização por danos materiais e danos morais, autos n. 1066964-12.2024.8.11.0041, ajuizada por
Ivanildes Leite da Cruz Benites
, que rejeitou as
preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo e falta de interesse de agir; afastou a prejudicial de mérito de prescrição; e determinou a realização de prova pericial contábil, ordenando o rateio dos honorários entre as partes.

Nas razões recursais, a instituição financeira agravante apresenta impugnação à assistência judiciária gratuita.

Alega prejudicial de mérito, argumentando acerca da ocorrência da prescrição, invocando a aplicação do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32 ou, subsidiariamente, o prazo decenal contado a partir dos créditos supostamente incorretos ou do saque dos valores.

Suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência, defendendo que atua como mero prestador de serviços e que a responsabilidade pela gestão do PASEP recai sobre o Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

Argui, ainda, a carência da ação por falta de interesse de agir, ao argumento de que a autora já teria recebido os valores devidos por lei, inexistindo pretensão resistida a justificar a tutela jurisdicional.

Sustenta sobre a necessidade de aplicação correta da distribuição do ônus da prova no presente caso.

Ademais, insurge-se quanto ao custeio da prova pericial, alegando que o ônus financeiro deve recair integralmente sobre a parte autora, por ser seu o encargo de comprovar o fato constitutivo do direito.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (ID. 329320863).

O preparo foi recolhido (ID. 329636898).

O pedido de liminar foi indeferido pela relatora em substituição legal
(ID.
329427376
).

A agravada, embora intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta ao recurso (ID. 337569852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

Consoante relatado, a agravada

Ivanildes Leite da Cruz Benites
ajuizou
Ação de indenização por danos materiais e danos morais (n. 1066964-12.2024.8.11.0041
), tendo a magistrada de primeiro grau proferido a seguinte decisão em 31/10/2025:

“Inicialmente, com relação à prejudicial de mérito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, através do julgamento dos recursos especiais n. 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF (Tema 1150), sob o rito dos recursos repetitivos, que o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao Pasep, é de 10 (dez) anos, sendo o termo inicial da contagem a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.

Vê-se que as alegações da parte autora é que ao requerer levantamento dos valores do Pasep, os considerou irrisório, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades que subsidiam a pretensão exposta na inicial.

Denote-se, que não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.

Compreendo, assim, que não houve superação do prazo estabelecido pelo art. 205 do CC, afasto a prejudicial de mérito.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também foi objeto de tese fixada pelo c. STJ em sede de repetitivo através do Tema 1.150, oportunidade em que se consignou o seguinte: "[...] o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa [...]", assim
rejeito
esta preliminar.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, tendo vista que o STJ já pacificou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, por se tratar na falha da prestação de serviço da instituição financeira.

No que tange à preliminar de falta de interesse de agir, fundada no argumento a parte autora recebeu, diretamente em conta corrente o saldo da conta vinculada, contudo ela afirma categoricamente não ter recebido os valores que lhe eram devidos, razão pela qual o interesse processual está configurado.

A questão referente à impugnação à gratuidade da justiça encontra-se prejudicada, uma vez que não houve a concessão do benefício, tendo a parte autora comprovado o recolhimento das custas iniciais.

Afasto
o pedido de denunciação à lide, pois a controvérsia, nos termos delimitados pelo Tema 1150 do STJ, cinge-se à eventual falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil, na qualidade de administrador da conta, e não sobre as regras de remuneração ou repasses de responsabilidade da União.

Quanto ao pedido de suspensão do feito em razão do Tema 1300 do STJ, verifico que já houve o julgamento e fixação da tese, não havendo mais necessidade de sobrestamento dos processos.

Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por saneado.

Distribuo o ônus da prova nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a seguinte orientação: (...)

DEFIRO
a produção de prova pericial, postulada pelas partes, e nomeio como perita do juízo a empresa
Carlos Alberto Pieper Espinola
, podendo ser contatado pelo telefone (65) 98160-2075 e e-mail atuario.espinola@hotmail.com, independentemente de compromisso (art. 466, do CPC). (...).”
(ID. 209288948 na origem).

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso.

Após a detida análise das alegações trazidas e da decisão agravada, verifico que as pretensões recursais
não merecem acolhimento.

Inicialmente, observa-se que a agravante se insurge contra a concessão (ou manutenção) da
gratuidade de justiça
à parte autora.

Todavia, compulsando a decisão agravada e os autos de origem, verifica-se que o Juízo
a quo
consignou expressamente que
“a questão referente à impugnação à gratuidade da justiça encontra-se prejudicada, uma vez que não houve a concessão do benefício, tendo a parte autora comprovado o recolhimento das custas iniciais”
(ID. 209288948 na origem).

Nesse contexto, carece a agravante o interesse recursal neste ponto específico, uma vez que a parte autora arcou com o preparo inicial, não litigando sob o pálio da gratuidade.

Assim, não conheço do recurso no tocante à impugnação à justiça gratuita, conhecendo-o quanto às demais matérias, por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Em relação à insurgência de correta
distribuição do ônus da prova
, a agravante argumenta que não seria cabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor
“porque não se trata de um produto financeiro comercializado com o cotista; não está presente qualquer natureza contratual, mas tão somente vínculo estatutário, devido à origem dos recursos, bem como à prévia existência de relação jurídica com o gestor que paga a remuneração.”
.

Sobre a matéria ora em debate, consta da decisão agravada o seguinte:

“Distribuo o ônus da prova nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu a seguinte orientação:

‘Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.’”
(ID. 209288948 na origem).

Nota-se que a juíza de primeira instância procedeu à regular distribuição do ônus probatório, nos estritos termos do art. 373 do CPC, em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.300.

Ao contrário do alegado, a decisão agravada não se fundamentou na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tampouco promoveu a inversão do ônus da prova com base em normas consumeristas.

Verifica-se, portanto, que fora observado fielmente a orientação vinculante do STJ, promovendo a distribuição do ônus da prova conforme a natureza das operações impugnadas, sem qualquer incursão no regime consumerista.

A atribuição do encargo probatório à instituição financeira, nos casos de saques realizados em caixa, decorre não de eventual inversão fundada no CDC, mas sim da própria sistemática do Código de Processo Civil, conjugada com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, revela-se impertinente a alegação recursal, na medida em que se volta contra fundamento não adotado pelo
decisum
agravado, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Sob outro viés, a agravante alega a ocorrência de
prescrição
, defendendo a aplicação do prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/32 ou, alternativamente, que o termo inicial do prazo decenal seja a data dos depósitos ou do saque.

Primeiramente, afasta-se a incidência do prazo quinquenal. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, definiu que, dada a natureza jurídica da relação entre o titular da conta e o banco gestor, o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

No que tange ao termo inicial (
dies a quo
), a Corte Superior estabeleceu que a contagem se inicia no momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual.

A propósito, segue precedente deste e. Tribunal de Justiça:

“Conforme definido pelo STJ no mesmo Tema 1.150, o prazo prescricional para a discussão sobre atualização monetária da conta individual vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, afastando-se a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da ciência do interessado a respeito dos desfalques.”
(TJMT, AI 1042511-42.2025.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026).

Consigne-se, por oportuno, que a interpretação sobre o “dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques” gerou divergências nas instâncias ordinárias, levando o STJ a revisitar a matéria para pacificar o entendimento quanto ao marco exato da
actio nata
subjetiva. Diante disso, foi editado o Tema 1.387:

Tese firmada:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”
.

No caso em apreço, a autora/agravada sustenta que, ao requerer o levantamento dos valores referentes ao PASEP, percebeu que o valor era irrisório, o que gerou desconfiança, e em vista disso solicitou as microfilmagens dos extratos.

Dessa forma, confirmou as irregularidades e a extensão do dano com a obtenção e análise das microfilmagens e extratos analíticos da conta, ajuizando a ação indenizatória.

Ocorre que não ficou esclarecido no feito a data que remonta à ciência pela parte autora.

Conforme bem argumentado pelo Juízo
a quo
:
“não há prova nos autos de que os pedidos de microfilmagem (elemento que comprova a ciência dos desfalques realizados na conta individual ao Pasep) ocorreram a mais de 10 (dez) anos, o que poderia ser comprovado pela requerida com a apresentação do requerimento que ensejou a disponibilização das microfilmagens.”
(ID. 209288948 na origem).

De fato, a instituição financeira agravante, detentora dos registros administrativos, não se desincumbiu de demonstrar quando foi feita a solicitação pela autora, tampouco que forneceu tais documentos em data remota que justificassem o acolhimento da prescrição.

Imperioso destacar que, tratando-se de fato extintivo do direito da autora, incumbia ao Banco do Brasil o ônus de provar a data do saque integral (encerramento da conta) pela agravada, ou seja, de que a ciência ocorreu em data anterior ao decênio que antecedeu a propositura da ação.

Desse modo, à luz dos Temas 1.150 e 1.387 do STJ e diante da ausência de comprovação pelo requerido/agravante de quando a autora solicitou ou recebeu os documentos, a fim de demonstrar que seria há mais de uma década, impõe-se a manutenção da decisão que afastou a prejudicial de prescrição.

No tocante às
preliminares suscitadas de
ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual
, a agravante argumenta ser mera executora das ordens emanadas pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP.

Ocorre que a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, que, ao julgar o supracitado Tema Repetitivo 1.150, fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demandas nas quais se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

No Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) foram fixadas as seguintes teses:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
(REsp n. 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j.13/9/2023).

Assim, conforme esse entendimento não há como afastar a legitimidade passiva do agravante nesta demanda, visto que a pretensão da autora, ora agravada, não se volta contra os critérios legais fixados pela União, mas sim ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao PASEP.

Além disso, compete a Justiça Estadual processar e julgar o feito em que se discute a atualização e o pagamento de valores depositados em decorrência do PASEP, por suposta falha na prestação de serviços pelo Banco do Brasil.

Destarte, sendo o Banco do Brasil uma sociedade de economia mista e a discussão centrada na gestão dos valores depositados (relação jurídica de direito privado entre o banco e o correntista/servidor), a competência é da Justiça Comum Estadual, conforme Súmula 42 do STJ.

Nesse sentido, segue precedente desta e. Câmara: TJMT, AC 1000931-49.2024.8.11.0038, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/02/2026.

Logo, devem ser rejeitadas tais preliminares.

Igualmente, rejeita-se a
preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir
.

O fato de a autora/agravada ter realizado o saque do saldo existente em sua conta não implica quitação tácita ou renúncia ao direito de pleitear em Juízo as diferenças que entende devidas.

O interesse processual reside no binômio necessidade-adequação, o qual se faz presente diante da resistência da instituição financeira em reconhecer os supostos equívocos na correção dos valores.

A alegação de que a autora busca enriquecimento indevido ou que os valores foram pagos corretamente não afeta a condição da ação, mas constitui a própria matéria de fundo (mérito) a ser dirimida após a instrução probatória, incompatível com este momento processual.

Por fim, quanto aos
honorários periciais
, a agravante insurge-se contra a determinação de rateio na decisão agravada, pleiteando que o custo seja suportado integralmente pela autora, sob o argumento de que a ela incumbe o ônus da prova.

O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido o exame, ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Compulsando o feito originário, verifica-se que houve mudança no cenário fático-processual relativo ao tema ora em análise.

A autora/agravada opôs embargos de declaração no Juízo
a quo
informando que foi requerido o julgamento antecipado da lide, dispensando a produção de prova pericial, por entender que os documentos juntados seriam suficientes, bem como que
“a produção de prova pericial foi requerida única e exclusivamente pela parte ré, o Banco do Brasil S.A.”
, de modo que o custeio da perícia deveria ser arcado integralmente pelo agravante (ID. 213694928 na origem).

Em 28/11/2025, a magistrada singular acolheu os embargos, reconhecendo o equívoco na decisão saneadora original (ora agravada) e alterou o comando para determinar que o Banco do Brasil (agravante) arque integralmente com os honorários periciais, aplicando estritamente o art. 95,
caput
, do CPC, visto que a prova foi postulada apenas pela requerida (ID. 216569995 na origem).

Registre-se que a superveniência dessa decisão, tendo o Juízo de origem retificado a decisão agravada nesse aspecto (honorários periciais), via embargos de declaração, para atribuir o custeio integral à agravante (requerente da prova), ensejaria a perda do objeto do recurso nesse ponto.

Não obstante, passo as seguintes ponderações sobre a matéria.

Impende consignar que o argumento do agravante confunde ônus da prova (regra de julgamento) com ônus financeiro da prova (regra de procedimento).

O fato de o Tema 1.300 do STJ atribuir ao autor o ônus de provar fatos constitutivos (como a ausência de saques em conta) não obriga a parte autora a custear uma perícia que ela expressamente dispensou. Se a autora optou por não produzir a prova pericial, ela assume o risco processual de não se desincumbir do seu ônus probatório. Contudo, não pode ser compelida a adiantar despesas de uma prova que não requereu.

Por outro lado, ficou demonstrado que a instituição financeira agravante apresentou petição ao Juízo
a quo
requerendo a produção de prova pericial, ainda que de forma subsidiária, para contrapor os cálculos apresentados pela autora (ID. 208162926 na origem).

Além disso, posteriormente a decisão que atribuiu o ônus financeiro exclusivamente a agravante, esta apresentou petição com os quesitos e a indicação de seu assistente técnico (ID. 216786264 na origem), bem como petição impugnando o valor da perícia contábil (ID. 221327681 na origem), dando regular prosseguimento.

Nesse quadro, considerando que ficou comprovado que apenas a instituição financeira agravante requereu a perícia contábil, enquanto a autora pugnou pelo julgamento antecipado, a imposição do custeio à parte autora seria manifestamente ilegal.

Destarte, o banco, ao insistir na prova técnica para demonstrar a regularidade de seus cálculos, atrai para si o dever de adiantar a remuneração do
expert
.

Assim sendo, a pretensão de transferir o encargo financeiro à agravada não encontra amparo legal, tendo inclusive o Juízo de origem retificado, via embargos de declaração, a determinação para atribuir o custeio a agravante (requerente da prova).

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada, integrada pelos embargos de declaração acolhidos na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026